Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-28.2015.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001019-28.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wesley Freitas de Souza (APELADO), WESLEY FREITAS DE SOUZA - CPF: 058.039.591-03 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), ODONI GROHS - CPF: 083.391.550-91 (VÍTIMA), ELIAS SILVA SOUZA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que absolveu o denunciado
Wesley Freitas de Souza,
dos delitos imputados na denúncia, art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente nos autos para a condenação do acusado.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado Wesley Freitas de Souza, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em contrarrazões a defesa pugna pela rejeição das alegações recursais do
parquet,
em observância aos princípios do
in dubio pro reo
e a presunção de inocência.

(ID
. 177802168
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (ID
178376230).

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta do presente procedimento investigatório que no dia 20 de fevereiro de 2015, por volta das 01h30, Avenida Rotary Internacional, Bairro Santa Maria Bertila, nesta urbe, o denunciado

WESLEY FREITAS DE SOUZA
, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos Elias Silva Souza Júnior, com ele praticando infração penal, com nítido “animus furandi”, mediante concurso de pessoas, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Ford Fiesta, cor prata, Placa NJG-9628/MT.[...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado Wesley Freitas de Souza, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência, relatório policial, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

A vítima ouvida em juízo, declarou os seguintes fatos delituosos:

“[...]O que aconteceu foi que provavelmente o acusado entrou pela janela da sala da sala que da vizinha a garagem, pulou a janela pegou uma chave que tinha em cima de um móvel, saiu pelas portas da frente, acionou o carro e tchau né.

[...]

Olha como já faz 05 anos, eu não me recordo bem desses fatos. [...]”

A testemunha Robson, policial militar que atendeu a ocorrência, alegou que,
verbis:

“[...]Populares não informaram para nós quem foi, só informou que tinha sido 3 jovens, que deixou esse veículo no local, foram 3 jovens, todos 3 brancos, magros, um alto de cabelo amarrado, isso aí foi o que os populares passaram para nós, é adolescentes. Não conseguimos identificar nenhum deles. [...]”

A testemunha Elias, declarou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Sim, isso daí na época, como estava no meu depoimento, eu fiz o furto do carro para ajudar ele a fugir, que uns dias antes ele tinha roubado uma moto, não tinha dado certo, caiu da moto, ele estava com a perna quebrada, e como a gente era bastante amigo, fiz o furto desse carro, ele não chegou a participar entendeu, esse carro, eu não lembro o lugar certo, só que como eu não sabia dirigir bem, eu lembro que ele ficou enganchado, entendeu. [...]”

O Réu Wesley Freitas, em seu depoimento, afirmou que,
verbis:

“[...] Na noite em que foi furtado esse veículo, eu ainda andava de muleta, que eu tinha quebrado a perna em um acidente no dia 14 de dezembro de 2014, ai que que acontece, na noite que o Elias Junior furtou esse veículo, eu estava com a muleta, pelo fato deu ter quebrado a perna, fazendo coisa de errada, meus pais não me aceitaram em casa, eu não tinha onde ficar, então eu fui ficar na casa dele, ai eu estava dormindo por volta das 01h/01h:30min, o Elias chegou com esse veiculo, parou na porta da casa, e me chamou de lá da rua mesmo, e falou vamos, eu falei: para onde? Ele: vamos embora, para qualquer lugar, Eu: não vou não vei, Ele: demorou então.

[...]

Foi ele que furtou o veículo, sozinho, o magno disse que tinha outra pessoa junto com ele, porque chegou dois rapazes de moto, deixou ele e foi embora de moto, aí que que acontece, ele foi passar na casa dele e me chamou para ir junto, mas, ele já estava com o veículo. [...]”

Dos depoimentos e provas contidas nos autos, constata-se que o furto do veículo, tem autoria exclusiva de Elias (menor na época), embora feito na intenção de ajudar Wesley, por serem muito amigos, ele não contou com a ajuda de ninguém, além disso, confirmou a versão do acusado, que estaria com a perna quebrada na época dos fatos.

Ademais, como esclarecido pelo policial Robson, em momento algum houve a identificação do apelado como autor do crime.

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONGRUÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR SER DE TENRA IDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em razão da ausência de declarações da vítima por ser de tenra idade (1 ano de idade) e pelas provas orais colhidas mostrarem-se incongruentes, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.(N.U 0029822-90.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 E 129, §9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA – ACUSADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP – CABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – APELO CONHECIDO E PROVIDO.1
. Nos crimes contra a dignidade sexual, ordinariamente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. Dessa forma, é inevitável promover a absolvição do réu quando as provas nos autos não forem seguras o suficiente para respaldar a condenação, exatamente como ocorre in casu, uma vez que, ao depor em juízo, a ofendida alterou substancialmente a sua versão dos fatos e suas declarações se apresentaram inseguras e até mesmo contraditórias entre si, de modo que a dúvida deve laborar em favor do recorrente, a teor do aforismo in dubio pro reo;[
...](N.U 0006791-45.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)(destaquei)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023